Tribunal: CARF
Processo: 13884.721649/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721649/2014-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.797 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
EMBRAER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial cuja divergência suscitada não foi objeto
de deliberação pela Turma a quo. Nesse contexto, fica evidenciada a ausência
de prequestionamento, o que impede o conhecimento do recurso, conforme
expressamente previsto no art. 67, §5o, do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi,
Luciano Bernart, e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 2.107 a 2.135) interposto pela
Embraer S.A. em face do Acórdão no 1201-001.757, de 20/06/2017 (fls. 2.043 a 2.066) cuja
ementa, e respectivo dispositivo, restaram assim redigidos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721649/2014-15
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

Data do fato gerador: 31/12/2009
JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS.
Os julgamentos do processo que trata das Declarações de Compensação
PER/Dcomp que requerem crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em
31/12/2009, do processo que trata da multa isolada sobre as compensações não
homologadas nessas PERDcomp e do que trata de lançamentos de ofício de
IRPJ e CSLL relativos ao mesmo período de apuração, só fazem sentido se
concomitantes, ou na sequência de dependências entre os mesmos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2009
DECLARAÇÃO A MENOR DE LUCROS NO EXTERIOR. DECLARADOS
NO ANO ANTERIOR. NÃO CONFIRMADO.
O argumento de que já teria antecipado a declaração dos lucros auferidos no
exterior identificados como não declarados neste ano-calendário, não procede se
a apuração daquele ano foi objeto de autuação, e se o contribuinte alegou que
havia declarado a maior, o que foi acatado no julgamento do recurso voluntário
naquele processo pelo CARF, que reduziu o valor dos lucros no exterior
declarados a maior naquele ano anterior.
CONTROLADA NO EXTERIOR. LUCRO.
A legislação brasileira determina que as controladas deverão demonstrar a
apuração dos lucros que auferirem, segundo as normas da legislação brasileira,
e esta prevê a dedutibilidade das PLR (Participações dos empregados nos lucros
e resultados), e que os resultados não operacionais integram a apuração do lucro
líquido, a partir do qual se apura o lucro real.
LUCRO REAL. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A empresa que apura o IRPJ pelo lucro real, deve reconhecer suas receitas no
regime de competência, portanto, a nota fiscal de saída do ano-calendário 2008,
cujo valor foi recebido pelo contribuinte, no ano seguinte, corresponde a receita
do ano-calendário 2008.
IRRF. ÓRGÃOS PÚBLICOS. ANO DE RETENÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Comprovada a retenção do imposto por órgão público, mesmo que lançado o
pagamento no SIAFI no último dia do ano anterior, mas este tendo sido
efetuado no ano seguinte, a retenção pode ser considerada nesse exercício.
RETENÇÃO NA FONTE. VALOR INFORMADO EM DIRF.
Considera-se como comprovado o valor de retenção informado pela fonte
pagadora em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF, se o
contribuinte não apresenta comprovação de que o valor retido foi maior que o
informado.
IRPJ. APURAÇÃO ANUAL. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS.
CONFISSÃO EM DCOMP.
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

Apresentada Declaração de Compensação (PER/DCOMP), em que consta
débito de estimativa mensal da CSLL, considerada extinta sob condição
resolutória, o valor dessa estimativa compensada deve compor o resultado final
do período de apuração, como dedução do valor da imposto devido,
considerando-se que as DCOMP constituem confissão de dívida, passível de
cobrança imediata, em caso de não-homologação da compensação pleiteada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em: a) Reconhecer o
IRFonte relativo ao ano-calendário de 2009, de R$ 3.896.620,63; b) Reconhecer
as estimativas não homologadas, no valor de R$ 26.863.529,35. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, com o reajuste de saldo negativo promovido
pela Conselheira Eva Maria Los (Relatora). Vencidos os Conselheiros Luis
Fabiano Alves Penteado, Luis Henrique Marotti Toselli e Rafael Gasparello
Lima, que davam parcial provimento, em maior extensão, para afastar o limite
de 30% no cálculo dos lucros no exterior e a Conselheira Relatora, que dava
parcial provimento apenas para reajustar o saldo negativo do período. Vencido,
ainda, o Conselheiro José Carlos de Assis Guimarães, em relação ao
reconhecimento das estimativas não homologadas. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Paulo Cezar Fernandes de Aguiar.
O Recurso Especial ora em julgamento fora objeto de apreciação anterior por este
Colegiado, com composição diversa da atual. Naquela ocasião, os Conselheiros presentes
entenderam por bem baixar os autos em diligência a fim de aguardar a decisão definitiva, no
âmbito administrativo, do PAF 13884.721654/2014-28. A resolução (9101-000.085, de
13/03/2019) restou assim redigida:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para aguardar a decisão definitiva do
processo no 13884.721654/201428, vencidos os conselheiros Luis Fabiano
Alves Penteado (relator) e Lívia De Carli Germano, que lhe deram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Viviane Vidal Wagner.
Considerando que os autos já tramitaram por este Colegiado, peço vênia para
reproduzir e adotar o relatório apresentado naquela sessão de julgamento:
São vários os fundamentos da denegação parcial da compensação em discussão
nos presentes autos, contudo, o presente Recurso Especial tem como objeto
apenas o item "ii" abaixo:
(i) não comprovar documentalmente a integralidade das retenções na fonte
(IRRF), nas operações com Órgãos Públicos;
(ii) não demonstrar as razões de não ter adicionado parte dos lucros apurados no
exterior por empresas controladas no ano-calendário de 2009 [“impossibilidade
de glosa de Saldo Negativo declarado em compensação, enquanto não julgado
definitivamente o lançamento de ofício de IRPJ/CSL do mesmo período de
apuração”].
(iii) não comprovar documentalmente a integralidade dos pagamentos a título de
Imposto de Renda efetuadas no exterior, utilizados na compensação do
montante devido no Brasil;
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

(iv) não considerar o limite para compensação do Imposto de Renda apurado no
exterior, que seria "o montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
que houverem sido computados na determinação do lucro real, ou seja, após
compensação de 30% de seu montante com saldo de prejuízos fiscais de
períodos anteriores";
(v) deduzir da apuração do lucro real valores a título de estimativas de IRPJ e de
CSLL que foram compensados com outros créditos, os quais não foram
definitivamente homologados, porquanto aguardam decisão definitiva em
contencioso administrativo específico; e
(vi) considerar valores de estimativa da CSLL declarados em DIPJ de forma
divergente daquela declarada em DCTF nos mesmos períodos de apuração.
Em relação ao item "ii" acima, a ora Recorrente alega em seu Recurso Especial
a existência de divergência de interpretação entre o acórdão Recorrido e os
acórdãos paradigmas no 3803-002.544 n° 1302-001.394 quanto à aplicação da
trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais no caso de empresa a ser
extinta por incorporação ou fusão.
Isso porque, tanto o acórdão recorrido quanto os paradigmáticos tratam de
hipótese de negativa de pedido de compensação (Per/Dcomp) motivada pela
identificação posterior de infração no mesmo período do saldo credor pleiteado
através de lançamento suplementar ainda não definitivamente julgado na esfera
administrativa.
Nos presentes autos, encontra-se a seguinte discussão:
Glosa n° 1 Dedução de R$ 13.082.024,48 do Saldo Negativo decorrente
de lançamento de ofício por suposta não adição no Brasil de lucros
apurados por coligadas no exterior:
(i.a) o valor de R$ 52.328.097,92, referente à parte do lucro apurado
pelas empresas controladas da Recorrente no exterior, foi considerado
como não adicionado na apuração do lucro real da Recorrente no Brasil
e a sua adição de ofício resultou, no entendimento da Autoridade Fiscal,
em uma redução significativa no Saldo Negativo que se pretende
reconhecer, equivalente a R$ 13.082.024,48, sem se atentar ao fato de
que não há constituição definitiva do respectivo crédito tributário e que a
integralidade deste montante já foi oferecido à tributação no Brasil no
exercício de 2008 ("doc. 02" da Impugnação).
Já os acórdãos paradigmas trazem as seguintes ementas:
-Acórdão paradigma no 3803-002.544:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2002
COFINS. CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR. RESERVA PARA
SUPRIR COMPENSAÇÃO TIDA COMO INDEVIDA. LANÇAMENTO
SUPLEMENTAR SUPERVENIENTE DO IMPOSTO GERADOR DO
CRÉDITO DA COMPENSAÇÃO. DECISÃO NÃO DEFINITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

Somente decisão definitiva em processo de lançamento suplementar que
controverte crédito de saldo negativo de imposto de renda anteriormente
utilizado em compensação tem eficácia de desfazer o ato do contribuinte
em implemento da condição resolutória pelo qual extinguira o crédito
tributário.
Pagamento a maior complementar a compensação, vinculados a débito
apurado em um mês, efetuado posteriormente a esta e antes da ação
fiscal que controverte o crédito (da compensação) nela utilizado, é
legítimo para utilização em nova compensação.
PAGAMENTOS
A
MAIOR.
LANÇAMENTO
SUPLEMENTAR
SUPERVENIENTE. DECISÃO DEFINITIVA. MESMOS PERÍODOS DE
APURAÇÃO. EXTINÇÃO DOS VALORES DO AUTO DE INFRAÇÃO.
DEDUÇÃO DO CRÉDITO DO MÊS CORRESPONDENTE AO
PERÍODO LANÇADO.
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/07/2002
Valores de lançamento suplementar da Cofins, com decisão definitiva,
relativo a períodos de apuração com existência de créditos de pagamento
a maior, devem ser deduzidos do montante destes, apurados
originariamente. Os saldos serão apropriados nas compensações na
ordem em que declaradas.

- Acórdão paradigma no 1302-001.394:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2000
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO
Não havendo qualquer débito da para com a Receita Federal do Brasil
em aberto, que demandasse compensação de oficio com o crédito relativo
ao saldo negativo do IRPJ apurado na DIPJ pelo contribuinte, tem-se
que os pedidos de restituição e de compensação atendem a todos os
requisitos legais exigidos para a sua homologação.
Se na época em que formulado os pedidos de restituição e de
compensação, o credito relativo ao saldo negativo de IRPJ tinha sido
aquele regularmente apurado em DIPJ, os pedidos de compensação não
poderiam deixar de ser homologados.
A constatação posterior de fatos que alterem a apuração o IRPJ de
determinado ano-calendário, já declarado pelo contribuinte, terá como
única consequência a exigência de diferença de tributo mediante a
lavratura de auto de infração. Caso o contribuinte tenha apurado saldo
negativo de IRPJ no referido ano-calendário, o mesmo não poderá ser
utilizado para 'reduzir o tributo exigido no lançamento de oficio, se já
tiver sido objeto de pedido de restituição ou de compensação. Mas ainda
a validade dos pedidos de restituição ou de compensação eventualmente
já efetuados não será afetada.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
Em despacho de admissibilidade (fls. 2.179/2.187), fora dado seguimento ao
Recurso.
Contrarrazões da PGFN
A PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
(fls.2.189/2.194) onde alega em síntese que o lançamento superveniente e
mesmo não definitivamente julgado afeta a liquidez e certeza do crédito,
impedindo a compensação efetuada originalmente. Ora, as formalidades
existentes no pedido de compensação são definidas para dar transparência,
segurança e uniformidade ao procedimento, e não por mero capricho da
Administração.
Alega que a estimativa não pode ser considerada quitada simplesmente por ter
sido declarada em DCOMP por seu caráter de confissão dívida. Nesse sentido,
face à não homologação da declaração de compensação em que amparada, a
estimativa não pode compor o saldo negativo do período.
Reforça seus argumentos com jurisprudência administrativa:
Acórdão no 1301001.532:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2001
Ementa:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
A apresentação de comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora, é suficiente para comprovar a retenção do IRRF pleiteado no
saldo negativo de IRPJ informado em DCOMP, ainda que a fonte
pagadora não tenha informado tais valores em DIRF.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. QUITAÇÃO POR COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
Correta a glosa do saldo negativo de IRPJ, de estimativas que teriam
sido quitadas por compensação, mas que não restaram homologadas.”
Superado o entrave que impediu o julgamento naquela ocasião, o processo
encontra-se agora apto para nova apreciação por este Colegiado, já que o PAF no
13884.721654/2014-28 alcançou decisão definitiva no âmbito administrativo.
No que respeita ao litígio que remanesce no feito ora em julgamento, importa
transcrever parte da ementa do acórdão de recurso voluntário (1201-001.649) daquele processo
cujo resultado final era aguardado para a decisão deste feito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

Data do fato gerador: 31/12/2009
DECLARAÇÃO A MENOR DE LUCROS NO EXTERIOR. DECLARADOS
NO ANO ANTERIOR. NÃO CONFIRMADO.
O argumento de que já teria antecipado a declaração dos lucros auferidos no
exterior identificados como não declarados neste ano calendário não procede, se
a apuração daquele ano anterior foi objeto de autuação e se o contribuinte
alegou que havia declarado a maior, o que foi acatado no julgamento do recurso
voluntário daquele processo pelo CARF, que reduziu o valor dos lucros no
exterior declarados a maior naquele ano.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário e, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício, vencidos a Conselheira Eva Maria Los
(Relatora) e o Conselheiro José Carlos de Assis Guimarães, que davam parcial
provimento ao Recurso de Ofício. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado.
A decisão, portanto, foi desfavorável à pretensão da Contribuinte que, dela
cientificada, manejou embargos declaratórios que foram rejeitados pelo acórdão no 1201-
002.582.
Notificada do Acórdão de Embargos daquele processo, a Contribuinte interpôs
Recurso Especial que não teve seguimento. Cientificada da decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial em 09/10/2019, optou por não interpor agravo.
Portanto, quanto à matéria objeto deste julgamento, desde outubro de 2019 a
decisão desfavorável à Contribuinte alcançou a definitividade. O PAF, contudo, prosseguiu até a
prolação do acórdão de Recurso Especial no 9101-005.863, de 12/11/2021, que não conheceu do
Recurso Especial interposto pela PGFN, que discutia matéria estranha ao objeto do presente
julgamento.
Conclui-se, pelo exposto, que a controvérsia do processo 13884.721654/2014-28,
especialmente da questão afeta ao presente julgamento, qual seja, a falta de adição de R$
52.328.097,81 ao lucro real e à base de cálculo da CSLL apurados em 2009, foi julgada
desfavoravelmente à pretensão da Recorrente.
Considerando que não compõem mais este Colegiada o Sr. Relator e a Sra.
Redatora da Resolução antes proferida, foi procedido a novo sorteio, cabendo a mim relatar o
feito.
É o relatório.

Fl. 2262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO

O Recurso Especial é tempestivo, conforme já evidenciado no relatório.
A Fazenda não ofereceu resistência ao conhecimento do Apelo do Contribuinte.
Na primeira ocasião em que este caso foi apreciado por este Colegiado, o Recurso
Especial da Contribuinte teve seu conhecimento admitido nos termos do respectivo despacho de
admissibilidade (fls. 2.179 a 2.187).
Penso, contudo, que a matéria ora devolvida merece análise mais cautelosa quanto
ao seu conhecimento.
Visando aclarar a controvérsia contida no processo, importa destacar que se trata
de pedido de restituição cumulado com compensação de débitos. O crédito vindicado seria
relativo a saldo negativo de IRPJ e base de cálculo negativa da CSLL.
A autoridade fiscal responsável pela análise do pedido concluiu, com base nas
provas produzidas, que o saldo negativo ajustado do ano sob exame restaria assim composto:

Pois bem. A parcela objeto do presente Recurso Especial é aquela que consta na
linha denominada “auto de infração”.
Este valor foi apurado a partir da constatação que a Contribuinte deixara de
acrescentar ao lucro real apurado no ano-calendário 2009 parte dos lucros auferidos por suas
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

controladas no exterior. A apuração levada a efeito pela autoridade fiscal restou assim
demonstrada:

Portanto, constatou-se, fato inclusive reconhecido pela Contribuinte, que a pessoa
jurídica deixou de adicionar ao lucro real a importância de R$ 52.328.097,92 correspondente a
parte dos lucros auferidos por suas controladas no exterior. Essa importância resultou num IRPJ
e adicional devidos de R$ 13.082.024,48, valor este objeto do auto de infração controlado no
processo 13884.721654/2014-28 já definitivamente julgado em desfavor da Recorrente.
O Recurso Especial manejado visa discutir a correção do procedimento fiscal
quanto a este valor, especificamente. Veja-se, a propósito, pequeno excerto da peça recursal:
IV.a) DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DO SALDO NEGATIVO
MEDIANTE LANÇAMENTO NÃO HOMOLOGADO E DA CORRETA
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO BRASIL SOBRE O LUCRO
DAS COLIGADAS NO EXTERIOR – GLOSA no 1
Primeiramente, tem-se como necessário esclarecer que esta glosa mantida pela
C. 3a Turma da DRJ/BHE (R$ 13.082.024,48) refere-se à parcela do IRPJ
vinculada à suposta não adição ao lucro real da Recorrente no país, no ano-
calendário de 2009, de R$ 52.328.097,92, montante este referente à parte do
lucro apurado pelas empresas controladas da Recorrente no exterior, na seguinte
proporção:
[...]
IV.a.1) DA IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DO DIREITO
CREDITÓRIO
PLEITEADO
COM
FUNDAMENTO
EM
LANÇAMENTO SUPERVENIENTE E SEM JULGAMENTO FINAL NA
ESFERA ADMINISTRATIVA
No curso da análise do PER/DCOMP em questão, a Autoridade Fiscal alterou
de ofício a declaração apresentada pela Recorrente para atestar a inexistência do
direito creditório pleiteado referente ao Saldo Negativo devido ao lançamento
praticado no Auto de Infração controlado no Processo Administrativo no
13884.721654/2014-28, no qual foram apurados os valores de IRPJ e de CSLL
incidentes sobre a base de cálculo supostamente não adicionada ao lucro no país
(R$ 52.328.097,42), o qual está sendo devidamente impugnado pelo
instrumento cabível.
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

[...]
V – DAS CONCLUSÕES
Por tudo o quanto exposto e comprovado, pode-se chegar às seguintes
conclusões, apresentadas de forma resumida, em relação à necessidade de
provimento do presente Recurso Especial face ao v. acórdão proferido pela
Turma Julgadora a quo:
(i) a Autoridade Fiscal alterou de ofício a declaração apresentada pela
Recorrente para atestar a inexistência de parte do direito creditório pleiteado
referente ao Saldo Negativo devido ao lançamento praticado no Auto de
Infração controlado no Processo Administrativo no 13884.721654/2014-28, no
qual foram apurados os valores de IRPJ e de CSLL incidentes sobre a base de
cálculo supostamente não adicionada ao lucro no país (R$ 52.328.097,42), o
qual está sendo devidamente impugnado pelo instrumento cabível;
[...]
VI – DO PEDIDO
Por todo exposto, requer a Recorrente seja admitido, processado e provido o
presente Recurso Especial, para que seja reformado o v. acórdão proferido pela
1a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 1a Seção, prevalecendo-se o entendimento
firmado nos v. acórdãos paradigmas retro mencionados, pela impossibilidade de
glosa de Saldo Negativo declarado em compensação, enquanto não julgado
definitivamente o lançamento de ofício de IRPJ/CSL do mesmo período de
apuração (PA no 13884.721654/2014-28), com o reconhecimento da totalidade
do direito creditório pleiteado, bem como do acerto dos procedimentos
adotados, e a consequente extinção dos débitos declarados e da multa isolada
imputada (PA no 13884.721174/2014-67), nos moldes do artigo 156, inciso II,
do Código Tributário Nacional.
Outrossim, a Recorrente reitera que os reflexos de IRPJ e de CSLL decorrentes
da adição de ofício na base tributável apurada no Brasil em 2009 dos lucros de
controladas no exterior no valor de R$ 52.328.097,92 são objeto de discussão
nos autos do PA no 13884.721654/2014-28 que estão no E. CARF e que
deverão ser julgados em conjunto com o presente feito por conexão, nos termos
do o artigo 6o, inciso I, §1o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Pois bem. O Recurso Especial de divergência é dirigido exclusivamente quanto à
parcela da contenda decorrente da não adição de parte do lucro auferido no exterior por
controladas ao lucro real da Recorrente.
E o fundamento do Recurso Especial de divergência, reproduzido nos paradigmas
apresentados (acórdãos 3803-002.544 e 1302-001.394), também é único. Segundo a Recorrente,
o saldo negativo do período não poderia ser alterado antes do trânsito em julgado do PAF que
enfrenta os lançamentos de ofício decorrentes da apuração do IRPJ e CSLL incidentes sobre o
lucro auferido por controladas no exterior e controlados no processo 13884.721654/2014-28.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

É bem verdade que este argumento foi apresentado pela Recorrente já em recurso
voluntário, como ela própria destacou no Recurso Especial.
Ocorre, contudo, que a Turma Julgadora não se manifestou sobre este fundamento
na decisão ora recorrida. Peço vênia para transcrever o voto vencido, vencedor nesta matéria, na
parte que interessa:
3.1 ADIÇÃO DE R$52.328.097,92, NÃO COMPUTADA NA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL
2. No processo no 13884.721654/201428, foi apurada a infração de não adição
do valor de R$52.328.097,81 de lucros apurados em empresas controladas no
exterior, demonstrados à pág. 1.629:
a. R$51.232.678,83, referem-se a parte do lucro apurado pela Embraer Spain
Holding ESH, no ano-calendário 2009, identificado a partir dos balanços das
controladas indiretas desta empresa e das planilhas de consolidação
apresentadas pela Recorrente (fls. 1404/1.577);
b. R$2.818.809,56, refere-se a parte do lucro apurado pelas empresas Embraer
Aviation INTL (SAS), Embraer Europe (SARL), Embraer Aviation Europe
(EAE), todas estas sediadas na França (fls. 88/102);
c. R$22.951,47, refere-se a parte do lucro apurado pela Embraer Aircraft
Holding ESH, (fls. 732/735); e
d. (R$1.746.341,94), refere-se a parte do lucro a maior apurado pela Embraer
Asia Pacific e corrigido de ofício pela Autoridade Fiscal, que o considerou na
dedução das demais importâncias que supostamente não teriam sido oferecidas
à tributação no país (fls. 76/83).
3.1.1 Lucros no exterior não adicionados Embraer Spain Holding ESH. Lucro a
maior oferecido à tributação no ano-calendário 2008. Antecipação dos valores
a menor no ano-calendário 2009
3. Pág. 1.413, nas Demonstrações financeiras, tradução juramentada ESH:
resultado antes dos impostos 32.651 milhares de euros x taxa de conversão
2,50733 R$/euro, resulta em R$81.866.831,83.
4. À pág. 1.168; em resposta a TIF no 415/214, o contribuinte reconheceu ter
oferecido a menor R$51.178.444,50 de lucros da ESH.
5. E no recurso voluntário, reconhece nos mesmos termos.
6. Reconhece a não-adição, porém argumenta que o valor de R$ 51.178.444,50,
refere-se a parte do lucro apurado pelas empresas controladas da Recorrente no
exterior, e foi considerado como não adicionado na apuração do lucro real da
Recorrente no Brasil pela Autoridade Fiscal, pois esta não se atentou ao fato de
que a integralidade deste montante já foi oferecido à tributação no Brasil no
exercício de 2008 (doc 03); em outras palavras que mesmo após a adição no
ano-calendário de 2009, de R$51.178.444,50, esta importância seria totalmente
absorvida pelo montante a maior, indevidamente oferecido à tributação no ano-
calendário de 2008, correspondente a R$78.211.231,17, que gerou um impacto
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

positivo no Imposto de Renda e na CSLL daquele exercício, que não foi
utilizado e seria suficiente para afastar o entendimento combatido;
a. À pág. 1.707 apresentou planilha Resultado no Exterior, Bases para
LALUR em 31/12/2008, em que demonstra diferença total de lucros no
exterior oferecida a maior de R$78.211.231,17.
b. À pág. 1.708, a planilha Resultado das Controladas no Exterior Bases
para LALUR Dezembro/2009 em que demonstra:
i. Lucro oferecido em 2008 conf LALUR R$256.286.116,21
ii. Lucro correto cf balanço publicado R$164.079.397,21
iii. Valor tributado a maior em 2008 R$ 92.206.718,99
c. À pág.1.706 apresentou demonstrativo referente à Embraer Spain
Holding Co. S.LESH ref.: Lucro do Exterior oferecidos à tributação no
Brasil, informando que os lucros no exterior oferecidos à tributação estão
declarados nas Fichas 34 e 35 das DIPJ exercícios 2010 e 2009:
[...]
d. argumenta que a conduta da Recorrente de, equivocadamente, não
oferecer à tributação valores apurados em coligadas no exterior no total
de R$ 51.178.444,50, não causou qualquer dano ao Erário, uma vez que
há crédito suficiente escriturado no Parte B do LALUR apurado no ano-
calendário de 2008 passível de fazer frente, com sobra, às exigências de
IRPJ e de CSLL sobre tais valores (doc. 02).
7. Este argumento não procede à vista de que a apuração do ano-calendário
2008 foi objeto dos processos no 13884.723115/201261, relativo a Declarações
de Compensação que requeriam crédito de Saldo Negativo de IRPJ (SN IRPJ)
de 31/12/2008, e do processo no 13884.723267/201264, referente a exigências
via autos de infração, de IRPJ e CSLL apurados em 31/12/2008; ambos
processos tiveram seus recursos voluntários e de ofício julgados neste CARF, e
o valor excedente a que se refere a Recorrente, da ESH, que foi pleiteado
também naquele processo, foi reconhecido e excluído da apuração. Anexou-
se o Acórdão 1201001.565, de 15 de fevereiro de 2017, às págs. 1.952/1.982.
8. O PA n° 13884.723267/201264, relativo a autos de infração do ano-
calendário 2008, também foi objeto de Acórdão CARF no 1201001.560, de 15
de fevereiro de 2017, anexado às págs. 1.983/2.012; os valores ali exigidos,
relativos ao período anual de apuração 2008, foram exonerados.
De acordo com o transcrito, é indiscutível que a decisão recorrida sequer
tangenciou a matéria ora controvertida. O Colegiado, para negar provimento ao recurso
voluntário nesta matéria, valeu-se de fundamento absolutamente diverso, qual seja, a
improcedência do argumento apresentado pela Recorrente segundo o qual não haveria prejuízo
ao Erário pelo não oferecimento à tributação dos lucros auferidos no exterior.
A defesa da Interessada argumentara que o valor do lucro auferido no exterior
havia sido oferecido à tributação em 2008, razão pela qual não deveria ser novamente incluído
para cálculo do IRPJ do ano seguinte.
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

A Turma Julgadora, contudo, anotou que a Contribuinte havia pedido a exclusão
desses valores no processo relativo ao ano de 2008, e esse pedido havia sido considerado
procedente. Ou, por outras palavras, a Contribuinte, no processo do ano de 2008, dizia que o
valor fora acrescentado indevidamente e deveria ser excluído. No processo de 2009, sem
qualquer referência a esse pedido de exclusão formulado no outro processo, informava que o
montante havia sido considerado para cálculo do IRPJ do ano anterior.
Este o fundamento para a decisão que negou provimento ao recurso voluntário no
que respeita ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2009.
Pelo exposto, a conclusão a que se chega é que a matéria trazida a julgamento não
foi objeto de prequestionamento. Ainda que tenha sido suscitada em recurso voluntário, não foi
apreciada pela Turma Julgadora, o que, evidentemente, impede a configuração de divergência
interpretativa entre Colegiados deste CARF, ex vi art. 67, § 5o do Anexo II do RICARF1.
Ademais, ciente da decisão, a Contribuinte manejou embargos declaratórios e não
suscitou omissão quanto a este ponto, conforme se demonstra a partir da seguinte passagem do
despacho que rejeitou aquele apelo:
Aduz a embargante haver omissão no acórdão recorrido, consoante os excertos
dos embargos a seguir transcritos, verbis:
“5. O Recurso Voluntária foi julgado, por maioria de votos foi dado parcial
provimento ao mesmo, de acordo com o Voto do Conselheiro Paulo Cezar
Fernandes de Aguiar, para reconhecer “(...) o IRFonte relativo ao ano-
calendário de 2009, de R$ 3.896.620,63; e reconhecer as estimativas não
homologadas no valor de R$ 26.863.529,35”, concedendo ao final e à
unanimidade de votos “(...) o reajuste de saldo negativo” promovido no voto da
Conselheira Eva Maria Los.
6. Todavia, o v. acórdão de fls., data maxima venia, incorreu em pequena
omissão ao deixar de analisar, no Voto Vencedor, a totalidade dos valores de
IRRF de 2009, originados em operações com Órgãos Públicos e formadores do
saldo negativo que se pretende reconhecer, pois se limitou a concluir acerca do
“(...) o IRFonte relativo ao ano-calendário de 2009, de R$3.896.620,63” apesar
de em sua fundamentação [sic]
7. Com efeito, a Recorrente trouxe em seu Recurso Voluntário (fl. 1.783) e,
inclusive o tema foi abordado no Voto Vencido (fls. 2.060), a necessidade de
reconhecimento do IRRF no importe de R$ 15.213,21 e de R$ 1.194,64,
referentes aos recolhimentos efetuados sob o código 8767, cuja glosa decorre de
declarações equivocadas por parte dos Órgãos Públicos que não representaram o
real montante das operações e retenções praticadas e que serviram de base
exclusiva para que a Autoridade Fiscal não acatasse essas parcelas do direito
creditório pleiteado.

1 Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
[...]
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à matéria prequestionada,
cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças processuais.
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

8. Isso denota a necessidade de apreciação no Voto Vencedor dos argumentos
sobre estas importâncias acima indicadas de IRRF, devidamente comprovadas
pela documentação de fls. 808/838 e 854/855, uma vez que o tema foi posto à
análise desta C. 1a Turma e, por lapso passível de correção, não constou no v.
acórdão embargado.
9. Assim ao reconhecer somente aquela parcela creditória consignada no Voto
Vencedor (R$ 3.896.620,63), o v. acórdão, nesse ponto, deixou de incluir as
demais diferenças de IRRF glosadas pela Autoridade Fiscal na origem,
consubstanciadas nos valores de R$ 15.213,21 e de R$ 1.194,64, referentes aos
recolhimentos efetuados sob o código 8767, que somados, compõe o direito
creditório de IRRF no valor integral de R$ 3.913.028,40, montante que integra
legitimamente o Saldo Negativo outrora pleiteado.
10. Diante do quanto sucintamente exposto, a Embargante requer, com a
maxima venia, sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de
Declaração para que seja afastada a pequena omissão do Voto Vencedor relativa
à análise da legitimidade dos créditos de IRRF no valor de R$ 15.213,21 e de
R$ 1.194,64 para composição do Saldo Negativo que se pretende o
reconhecimento.
11. Por fim, caso sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a
Embargante aponta para a necessidade de refletir a ampliação do direito
creditório reconhecida neste feito, nos autos do PA no 13884.721174/2014-67,
com a redução proporcional do saldo residual da multa isolada lançada com
base no artigo 74, §17, da Lei no 9.430/96.”
Os embargos, portanto, ainda que rejeitados, questionaram infundada omissão
quanto à análise de recolhimentos do IRRF que compuseram a apuração do saldo devedor na
DIPJ da Contribuinte. Nada foi questionado quanto ao fundamento objeto do Recurso Especial
ora em julgamento.
Esclareça-se ainda que o despacho de admissibilidade do Recurso Especial, com a
devida vênia a seu subscritor, incorreu em erro ao retratar o suposto debate sobre o tema:
primeiro, porque o trecho inicialmente transcrito (item 15) refere-se ao “relatório”, na parte em
que descreve o Recurso Voluntário interposto, e as partes dos itens 7 e 8 reproduzidas, embora
de fato sejam do voto vencedor quanto à matéria em questão, dizem respeito ao discutido em
outro processo (no 13884.723267/2012-64 – referente a declarações de compensações) que não o
suscitado em seu Recurso Especial (processo no 13884.721174/2014-67, relativo a auto de
infração). Confira-se:
Segue trecho relevante do acórdão recorrido:
15. Reitera que os reflexos de IRPJ e de CSLL decorrentes da adição de oficio
na base tributável apurada no Brasil em 2009 dos lucros de controladas no
exterior no valor de R$ 52.328.097.92 são objeto de discussão nos autos do
Processo Administrativo n° 13884.721654/2014-28 e objeto de Recurso
Voluntário que deverão ser julgados em conjunto com o presente, por conexão,
nos termos do o art. 49, § 7°, Anexo II do Regimento Interno do CARF.
aprovado pela Portaria MF n° 256/2009.
(...)
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.721649/2014-15

d. argumenta que a conduta da Recorrente de, equivocadamente, não oferecer à
tributação valores apurados em coligadas no exterior no total de R$
51.178.444,50, não causou qualquer dano ao Erário, uma vez que há crédito
suficiente escriturado no Parte B do LALUR apurado no ano-calendário de
2008 passível de fazer frente, com sobra, às exigências de IRPJ e de CSLL
sobre tais valores (doc. 02).
7. Este argumento não procede à vista de que a apuração do ano-calendário
2008, foi objeto dos processos n° 13884.723115/2012-61, relativo a
Declarações de Compensação que requeriam crédito de Saldo Negativo de IRPJ
(SN IRPJ) de 31/12/2008, e do processo n° 13884.723267/2012-64, referente a
exigências via autos de infração, de IRPJ e CSLL apurados em 31/12/2008;
ambos processos tiveram seus recursos voluntários e de ofício julgados
neste CARF, e o valor excedente a que se refere a Recorrente, da ESH, que foi
pleiteado também naquele processo, foi reconhecido e excluído da apuração.
Anexou-se o Acórdão 1201-001.565, de 15 de fevereiro de 2017, às págs.
1.952/1.982.
8. O PA n° 13884.723267/2012-64, relativo a autos de infração do ano-
calendário 2008, também foi objeto de Acórdão CARF n° 1201-001.560, de 15
de fevereiro de 2017, anexado às págs. 1.983/2.012; os valores ali exigidos,
relativos ao período anual de apuração 2008, foram exonerados.
Dessa forma, resta caracterizada a ausência de prequestionamento sobre a matéria
aduzida em sede de Recurso Especial, razão pela qual encaminho meu voto por não conhecer do
recurso.

2
CONCLUSÃO

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 2270
DF CARF MF
Original